Tribunal: TJES
Processo: 5033381-71.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033381-71.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GERMANA DE MORELO e outros (2)

APELADO: BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e outros (2)

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO REGIME TRIBUTÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA E ISENÇÃO TRIBUTÁRIA SUSCITADAS APENAS EM APELAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e por GERMANA DE MORELO e GABRIEL ALVES DE MORELO contra sentença da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade c/c indenizatória, para: (i) declarar a nulidade do termo de portabilidade de plano de previdência privada; (ii) restabelecer o regime tributário progressivo; (iii) condenar a ré à restituição dos valores de IR que excederam a alíquota de 10%; e (iv) condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal na alegação de ilegitimidade passiva da ré e de isenção tributária pelos autores; (ii) estabelecer se a alteração do regime tributário do plano de previdência foi válida; (iii) determinar se houve dano moral indenizável e o valor adequado da indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A tese de ilegitimidade passiva apresentada pela ré somente em sede de apelação configura inovação recursal vedada, pois não foi arguida na contestação, conforme exigência do art. 336 do CPC.

4.
A argumentação dos autores sobre a incidência de alíquota zero por isenção tributária também constitui inovação recursal, pois não foi desenvolvida na petição inicial e não integrou os fundamentos da demanda.

5.
A Sra. Germana de Morelo detém legitimidade ativa para pleitear a nulidade da alteração contratual, pois figura como contratante original e responsável financeira do plano.

6.
A alteração do regime tributário sem a assinatura da contratante no termo de portabilidade implica nulidade do ato por vício de consentimento, violando o art. 104, I, do CC e os arts. 6º, III, e 51, XIII, do CDC.

7.
A ausência de prova do consentimento informado da autora impede a validade da modificação contratual, impondo o restabelecimento do regime originalmente pactuado.

8.
A modificação unilateral do regime tributário sem anuência configura prática abusiva e dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do sofrimento.

9.
O valor da indenização por danos morais fixado na origem (R$ 4.000,00 para cada autor) é excessivo frente às circunstâncias do caso, sendo razoável sua redução para R$ 2.000,00 por autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso da ré conhecido em parte e parcialmente provido. Recurso dos autores não conhecido.

Tese de julgamento:

1. A inovação recursal é vedada mesmo em matérias de ordem pública, quando não suscitadas no momento processual adequado.

2. A ausência de assinatura da contratante em termo de portabilidade torna nula a alteração do regime tributário por vício de consentimento.

3. A responsabilidade financeira no contrato de previdência confere legitimidade ativa para impugnar alterações unilaterais e abusivas.

4. A alteração unilateral do regime tributário sem consentimento da contratante configura dano moral passível de indenização.

5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, admitindo-se sua redução conforme o caso concreto.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 141, 336, 373, II; CC, art. 104, I; CDC, arts. 6º, III, e 51, XIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RJ, Apelação nº 0004114-27.2019.8.19.0061, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 19.08.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, acolher a preliminar arguida em contrarrazoes para conhecer parcialmente do recurso de apelacao interposto por BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, bem como, de oficio, nao conhecer do recurso interposto por GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e por
GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenizatória ajuizada pelos segundos em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
(i)
declarar a nulidade do termo de portabilidade do plano de previdência privada, restabelecendo o regime de tributação progressivo;
(ii)
condenar a ré a ressarcir os valores de imposto de renda que excederam a alíquota de 10%; e
(iii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Em suas razões, Id n. 15320428, a parte Ré,
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, alega, em suma, que:
(i)
é parte ilegítima para responder pela devolução dos valores de Imposto de Renda, que deveriam ser pleiteados junto à União;
(ii)
a primeira autora, Sra. Germana de Morelo, não possui legitimidade ativa para a causa;
(iii)
a portabilidade do plano e a alteração do regime tributário ocorreram de forma regular e com a anuência da contratante; e
(iv)
a situação descrita nos autos não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

Por sua vez, os Autores,
GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO
, em suas razões, Id n. 15320424, sustentam, em síntese, que:
(i)
a sentença incorreu em contradição, pois, apesar de ter reconhecido o retorno do contrato ao regime de tributação progressivo, fixou a restituição dos danos materiais com base na alíquota de 10%;
(ii)
no regime progressivo, os rendimentos mensais do segundo autor, no valor de R$ 1.377,16, estariam na faixa de isenção do Imposto de Renda, não devendo sofrer qualquer retenção tributária.

Diante de tais argumentos, pugnam pela reforma parcial da sentença, a fim de que a condenação ao ressarcimento por danos materiais abranja a integralidade dos valores descontados a título de IRPF.

Contrarrazões apresentadas por
GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO
no Id n. 15320435, suscitando preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso da Ré.

Contrarrazões apresentadas por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
no Id n. 15320436, pugnando pelo desprovimento do recurso dos Autores.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO - Preliminar de não conhecimento parcial do Apelo interposto por

BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A por Inovação Recursal

(Suscitada em contrarrazões apresentadas por

GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO)

Em sede de contrarrazões (Id n. 15320435), os autores/apelados suscitam preliminar de não conhecimento de parte do recurso da ré, por inovação recursal. Sustentam que a tese de ilegitimidade passiva da Brasilprev, sob o argumento de que a responsabilidade pela devolução do Imposto de Renda seria da União, não foi arguida em contestação, sendo apresentada pela primeira vez em sede de apelação.

Assiste razão aos apelados.

A despeito de as condições da ação, como a legitimidade das partes, constituírem matéria de ordem pública, passível de conhecimento a qualquer tempo e grau de jurisdição, sua arguição pela parte submete-se à preclusão, devendo ser ventilada no momento processual oportuno, qual seja, a contestação, nos termos do art. 336 do Código de Processo Civil.

No caso, a ré, em sua peça de defesa, limitou-se a arguir a ilegitimidade ativa da primeira autora, quedando-se silente quanto à sua própria legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. A introdução de tal tese defensiva somente em sede recursal configura manifesta inovação, prática vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, a jurisprudência é clara ao rechaçar a inovação recursal, ainda que sobre matérias de ordem pública, quando a parte se omite no momento processual adequado:

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELA PARTE RÉ, SUSCITANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR E, NO MÉRITO, PUGNA PELO RECONHECIMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
1) Preliminar de ilegitimidade passiva que não se conhece. A alegada ilegitimidade passiva somente foi arguida em sede recursal, motivo pelo qual sua apreciação neste momento constituiria inovação recursal, o que é vedado no ordenamento jurídico pátrio. A despeito de se tratar de questão de ordem pública, deve ser arguida no momento oportuno, sob pena de preclusão
(artigos 336 e 337, XI, do Código de Processo Civil). Precedentes. (...) (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00041142720198190061, Relator: Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO, Data de Julgamento: 19/08/2020, DÉCIMA NONA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO)

Pelo exposto,
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal para não conhecer do recurso de apelação da Ré no que tange à tese de ilegitimidade passiva.

VOTO - Preliminar de não conhecimento do Apelo interposto por

GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO

(Suscitada
ex officio
)

Passo à análise do recurso interposto pelos autores,
GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO
(Id n. 15320424), e, de ofício,
suscito preliminar de não conhecimento por inovação recursal.

Os autores/apelantes centram seu recurso na alegação de que a sentença, ao condenar a ré à restituição dos valores que excederam a alíquota de 10%, teria incorrido em contradição. Sustentam que, uma vez reconhecido o retorno ao regime de tributação progressivo, o benefício mensal do segundo autor estaria na faixa de isenção do Imposto de Renda, o que implicaria uma alíquota de 0% e, consequentemente, a restituição integral dos valores descontados.

Contudo, a análise detida da marcha processual revela que esta tese, nos moldes em que apresentada, constitui indevida inovação em sede recursal.

O ordenamento processual civil pátrio é regido pelo princípio da congruência ou adstrição, segundo o qual o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte (art. 141, CPC). Compete ao autor, na petição inicial, fixar os contornos fáticos e jurídicos da demanda, estabilizando-se a lide após o saneamento do processo.

No caso em tela, a causa de pedir e os pedidos formulados na exordial concentraram-se na declaração de nulidade do termo de portabilidade por vício de consentimento e no consequente restabelecimento do regime tributário original, com a devolução dos valores indevidamente descontados. Ocorre que a argumentação inicial não se aprofundou na tese específica da isenção tributária como fundamento para a restituição.

Pelo contrário, a própria parte autora, em sua argumentação, chegou a ventilar a aplicação da alíquota de 10% como um parâmetro plausível, ainda que sob uma ótica alternativa, ao afirmar que
"ainda que fosse utilizada a métrica vinculada ao regime tributário regressivo, a alíquota aplicada aos recebimentos do 2º Autor deveria se traduzir em 10% (dez por cento)"
. Tal linha argumentativa demonstra que a questão da alíquota aplicável não foi solidamente fixada na fase postulatória como sendo, impreterivelmente, a de 0% (zero por cento).

Permitir que os apelantes, somente neste momento processual, modifiquem o enfoque da sua pretensão, concentrando-a em uma tese de isenção tributária que não foi objeto de debate aprofundado e contraditório específico em primeira instância, configuraria violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e clara supressão de instância.

O juízo
a quo
não foi provocado a se manifestar precisamente sobre a aplicação da faixa de isenção da tabela progressiva, mas sim sobre a nulidade do ato praticado pela ré. A fixação da alíquota de 10% na sentença, embora questionável, foi a solução encontrada pelo magistrado dentro dos limites que compreendeu terem sido postos em debate.

Dessa forma, a modificação do fundamento do pedido de restituição em sede de apelação é vedada, por se tratar de inovação recursal.

Diante do exposto,
SUSCITO DE OFÍCIO
e
ACOLHO
a preliminar de inovação recursal, para
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por
GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO.

VOTO - Mérito

Conforme já relatado, cuidam os autos de recursos de Apelação Cível interpostos por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e por
GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO
, com vistas ao reexame de sentença prolatada pelo juízo da 1ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade c/c Indenizatória ajuizada pelos segundos em face da primeira, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para:
(i)
declarar a nulidade do termo de portabilidade do plano de previdência privada, restabelecendo o regime de tributação progressivo;
(ii)
condenar a ré a ressarcir os valores de imposto de renda que excederam a alíquota de 10%; e
(iii)
condenar a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais. Outrossim, condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

Conhecido parcialmente o recurso da ré, passo ao exame das teses remanescentes: a ilegitimidade ativa da primeira autora, a validade da alteração contratual e a configuração dos danos morais.

Em suas razões, Id n. 15320428, a parte Ré,
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
, alega, em suma, que:
(i)
é parte ilegítima para responder pela devolução dos valores de Imposto de Renda, que deveriam ser pleiteados junto à União;
(ii)
a primeira autora, Sra. Germana de Morelo, não possui legitimidade ativa para a causa;
(iii)
a portabilidade do plano e a alteração do regime tributário ocorreram de forma regular e com a anuência da contratante; e
(iv)
a situação descrita nos autos não configura dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento, pugnando, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados totalmente improcedentes.

Contrarrazões apresentadas por
GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO
no Id n. 15320435, suscitando preliminar de inovação recursal e, no mérito, pugnando pelo desprovimento do recurso da Ré.

Pois bem.

A ré/apelante insiste na tese de ilegitimidade ativa da Sra. GERMANA DE MORELO, sob o argumento de que ela seria mera responsável financeira, e não a titular do direito discutido.

Todavia, coaduno com o entendimento já perfilhado pelo juízo de origem que rechaçou a preliminar ao concluir que, "no que pese o favorecido do plano ser o segundo requerente, a real contratante é a Sra. Germana de Morelo".

Com efeito, a análise do "Certificado de Participante" (documento original do plano) demonstra que a Sra. Germana não apenas celebrou o negócio jurídico em 2002, como também figura expressamente como "Participante da Pensão (Resp. Financeiro)".

Inclusive, o cerne da presente demanda é, justamente, uma alegada alteração unilateral no contrato, que teria modificado o regime de tributação no ano de 2014. Tal alteração, com potencial impacto financeiro direto e relevante, afeta primordialmente a pessoa que assumiu a responsabilidade pelas contribuições ao longo de mais de uma década.

A modificação das regras tributárias do plano não é matéria alheia à responsável financeira; pelo contrário, atinge o núcleo de sua relação contratual com a instituição, alterando as premissas sob as quais o plano foi contratado e mantido.

Portanto, sua legitimidade para pleitear a nulidade de uma modificação contratual com a qual não anuiu é inequívoca, decorrendo diretamente de sua posição de parte na relação negocial originária. Rejeito, pois, a alegação e ratifico a legitimidade ativa da autora GERMANA DE MORELO.

Em evolução, destaco que o ponto central da controvérsia reside na validade da alteração do regime tributário do plano de previdência, de progressivo para regressivo. A apelante sustenta a regularidade do ato, afirmando que a autora anuiu com a portabilidade em uma agência bancária.

Todavia, a tese defensiva se desfaz diante da prova documental carreada aos autos. O "contrato de portabilidade" (Id n. 18654672), documento que deveria formalizar a suposta manifestação de vontade da consumidora, é a prova cabal da sua inexistência. Nele, o campo destinado à "Assinatura do participante e/ou do responsável pelo menor" encontra-se ostensivamente em branco . A única assinatura aposta no documento é a da "conferente" da instituição financeira, o que, por óbvio, não supre a necessidade de consentimento da contratante.

A manifestação de vontade livre e informada é pressuposto de existência e validade de qualquer negócio jurídico, conforme dispõe o art. 104, I, do Código Civil. A alteração de um contrato, especialmente em uma relação de consumo de longa duração como a presente, exige consentimento expresso, não podendo ser presumida. A ausência de assinatura no instrumento contratual torna o ato nulo de pleno direito, por vício insanável em seu elemento essencial.

Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, aplicável à espécie (Súmula 563/STJ), a conduta da apelante viola frontalmente o dever de informação (art. 6º, III) e a proteção contra práticas abusivas, como a alteração unilateral do contrato (art. 51, XIII). Caberia à instituição financeira, por força do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato impeditivo do direito dos autores, ou seja, a regularidade da portabilidade e a efetiva anuência da contratante, ônus do qual não se desincumbiu minimamente.

Dessa forma, irretocável a sentença ao declarar a nulidade do ato e determinar o retorno das partes ao status quo ante, restabelecendo o regime de tributação progressivo, originalmente contratado e o único válido na relação jurídica em tela.

Por fim, a apelante pugna pelo afastamento da condenação por danos morais ou, subsidiariamente, pela redução do valor arbitrado.

Perfilho do mesmo entendimento do juízo sentenciante ao reconhecer que
"a situação exposta ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano, visto que não cabe a contratada alterar cláusulas contratuais expressas sem a anuência da outra parte e incide, fundamentalmente, na esfera extrapatrimonial, com prejuízos claros ao polo ativo".

Um plano de previdência privada é um contrato de trato sucessivo, fundado na confiança e na legítima expectativa de segurança financeira futura. A conduta da ré, ao alterar unilateralmente um dos pilares do contrato (o regime tributário) sem qualquer consentimento, representa uma quebra grave da boa-fé objetiva que deve nortear tais relações. Tal ato não se resume a um mero descumprimento contratual, mas a uma imposição abusiva que gerou insegurança, angústia e a necessidade de buscar o Poder Judiciário para restabelecer um direito claro e líquido.

A frustração de ver um planejamento de longo prazo, construído ao longo de anos de contribuição, ser modificado de forma arbitrária, gerando prejuízos financeiros diretos, configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do sofrimento.

Contudo, no que tange ao quantum indenizatório, entendo que a quantia fixada na origem (R$ 4.000,00 para cada autor) comporta redução. Considerando as particularidades do caso, a capacidade econômica das partes e, sobretudo, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, visando uma reparação justa sem ensejar enriquecimento ilícito, fixo o valor da indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor. Este montante se mostra condizente com o caráter compensatório, punitivo e preventivo/pedagógico da medida, estando em conformidade com os parâmetros adotados por este Sodalício em casos análogos.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida em contrarrazões para
CONHECER PARCIALMENTE
do recurso de apelação interposto por
BRASILPREV SEGUROS E PREVIDENCIA S/A
e, de ofício,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
GERMANA DE MORELO E GABRIEL ALVES DE MORELO
.

No mérito da parte conhecida do apelo da ré,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada autor, mantendo-se os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar